Tribunal: TCU
Processo: 004.165/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 925/2013-TCU-Plenário - Termos de Responsabilidade e Compromisso para Comercialização de Loterias Federais - CAIXA

Inteiro teor:
Acórdão 770/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c o art. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em tornar insubsistentes os itens 9.1; 9.2 e 9.3 deliberados no Acórdão 925/2013-TCU-Plenário e determinar o apensamento do seguinte processo ao TC Processo 017.293/2011-1 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.165/2015-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Adam Luiz Alves Barra (19.786/OAB-DF), Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.